Tribunal: TJDFT
Processo: 0744489-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744489-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: DANIELLY FERNANDA CAVALCANTE RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão de ID 172958003 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de DANIELLY FERNANDA CAVALCANTE, que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. Afirma, em suma, que foi realizada uma pesquisa no sistema SisbaJud, parcialmente frutífera; que os autos foram arquivados sem concessão de oportunidade para manifestação; que a suspensão configura medida excepcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o desarquivamento dos autos e a concessão de prazo para apresentar novas medidas constritivas. Custas recolhidas (ID 52483798). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para compreensão da controvérsia, é necessário rememorar os últimos atos processuais praticados. Na decisão de 158769789 (autos de origem), foi rejeitada a impugnação da agravada, autorizado o levantamento de valores e intimada a parte agravante para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo. Na petição de ID 171402117 (autos de origem), a parte agravante, já conhecedora da satisfação apenas parcial do crédito, se resumiu a requerer a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados por meio do sistema SisbaJud, sem pleitear qualquer outra medida constritiva. Em consequência de sua inércia, foi proferida decisão em que foi determinado o arquivamento provisório, que não merece qualquer reparo. Chama a atenção que a parte agravante, ao invés de apresentar petição simples no primeiro grau de jurisdição requerendo novas medidas, opta por interpor recurso, mediante recolhimento das custas, para compelir o magistrado a manter os autos em trâmite sem qualquer pedido do credor. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Ou seja, é aparentemente inócua a pretensão recursal de se determinar que os autos não sejam arquivados provisoriamente, sob o fundamento de ainda há diligências aptas a localizar bens dos devedores. Basta que a parte agravante requeira, de modo fundamentado, as medidas diretamente ao juízo a quo, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização. Ademais, sob a ótica processual, a medida liminarmente pleiteada não se revela útil. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da existência de conteúdo positivo da decisão impugnada. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). É consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora